Tribunal: STF
Processo: HC 53395
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - NULIDADE DE JULGAMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS, DOS JURADOS, AOS QUESITOS E A SENTENÇA. QUESTÃO QUE SE RELACIONA COM SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS DO JÚRI NA FOLHA DE QUESITOS, MATÉRIA QUE ESTÁ SENDO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO NA INSTÂNCIA LOCAL E NÃO PODE SER APRECIADA EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.